Tribunal: TJPA
Processo: 0811778-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811778-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DA CRUZ E SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO EXAME DE MÉRITO – ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE ANDOU BEM O RELATOR AO PERMITIR A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO PELA REPRESENTNANTE DA PARTE
– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO –
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ARAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
RAIMUNDO DA CRUZ E SILVA
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
. 6420074
, proferida pelo Exmo. Juiz Convocado AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC, por irregularidade de representação do recorrente.

Em suas razões (ID nº. 6978534), o agravante alegou que o relator originário não reconheceu a admissibilidade recursal ao que tange a representação da parte, mesmo com advogada
Vera Lúcia Tápias Schwamback Storch
, OAB/PA 4.941, tendo anexando regular representação/procuração e estando cadastrada do polo ativo da demanda, conforme documento juntado no recurso.

Alegou-se que houve erro/equivoco no momento de inserir no sistema PJE o substabelecimento destinado a advogada
Dandara Ferreira Leray
, OAB/PA 21.411, e que a procuração em que consta o nome da advogada
Vera Lúcia Tápias Schwamback Storch,
OAB/PA 4.941, foi introduzida por duas vezes. Destacou-se que a causídica
Dandara Ferreira Leray
possui poderes para atuar no processo originário desde ação 13 (treze) de maio de 2015.

Por fim, pugnou-se que seja recebido e processado o presente agravo interno, tendo em vista terem sido preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, e pugno pelo seu regular processamento.

Em sede de contrarrazões, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A alegou preliminarmente a intempestividade do Agravo Interno, uma vez que prazo de 15 (quinze) dias deveria ser contado a partir da data em que o advogado do agravante recebeu a intimação.

In casu
, o advogado tomou ciência por meio de publicação no DJ Eletrônico do dia 07/10/2021. Portanto, deveria ter protocolizado o Agravo Interno
até o dia 05/11/2021
, levando em consideração o ponto facultativo do dia 11/10, feriado do dia 12/10, ponto facultativo dos dias 25, 29/10 e 01/11 e o feriado do dia 02/11. Juntou-se tela do PJE em que se computou o prazo de 05/11/2021 para manifestação.
Todavia, o agravo somente foi protocolizado em 06/11/2021.

Alegou-se que a decisão monocrática foi acertada, uma vez que o agravante foi devidamente intimado para regularizar a sua representação
(ID nº. 4221919
), já que a advogada que assinou o Agravo de Instrumento não estaria devidamente habilitada, e teria optado por não regularizar, insistindo em informar que a representação se encontrava nos autos.

Por fim, solicitou a manutenção da decisão agravada, bom como o improvimento do presente recurso de agravo interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, entende-se que
não foi preenchido o requisito extrínseco da tempestividade.

Conforme se denota de expediente do PJE, a advogada ada parte tomou conhecimento em 07/10/2021, com prazo fata de manifestação para 05/11/2021. Não obstante, o recurso somente foi interposto no dia 06/11/2021 – logo, irrefutável sua intempestividade.

Todavia, em atenção ao princípio da primazia do exame de mérito, que informa o CPC/15, este signatário também entende por razoável enfrentar e refutar o mérito da demanda, por manifesta ausência de prejuízo.

MÉRITO

Trata-se de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade de representação, nos seguintes termos:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO DA CRUZ E SILVA objetivando a reforma da decisão interlocutória (id. 4065824) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que determinou a suspensão do feito, com o acautelamento dos autos em secretaria pelo prazo de 06 (seis) meses, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS nº 0000522-66.2010.8.14.0005 proposta em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proferido despacho para que a recorrente regularização sua representação processual (id. 4221919), esta não atendeu ao comando judicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO

Procedo ao julgamento monocrático por se tratar de recurso inadmissível, nos termos do preceituado pelo art. 932, III, do CPC/2015.

De início, vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

A regularidade da representação das partes constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência importa em vício que, caso não sanado após a intimação devida, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2°, I do CPC.

Da detida análise dos autos, constata-se que a patrona da agravante que subscreve o presente agravo de instrumento - DRA. DANDARA FERREIRA LERAY OAB/PA 21.411 - não possui poderes para a prática do ato.

Constatada a referida irregularidade de representação, a parte agravante assevera que sua representação processual está acostada aos autos aos ids. 4065816 e 4065817 dos autos.

Pois bem. Compulsando os ids. indicados, observa-se que somente há outorga de poderes à patrona VERA LÚCIA TÁPIAS SCHWAMBACK STORCH OAB/PA 4.941, não havendo a concessão de poderes à subscritora do recurso em epígrafe - DRA. DANDARA FERREIRA LERAY OAB/PA 21.411, pelo que se impõe o não conhecimento do recurso.

Colaciono julgados: [...] Neste contexto, a presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto não satisfaz pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade de representação em razão da ausência de poderes conferidos ao patrono que subscreve o recurso.

Isto posto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos” (grifos nossos).

De fato, em análise do feito, verifica-se que andou bem o relator originário ao não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.
Verifica-se que, no presento feito, não há ofensa ao princípio da cooperação, já que se permitiu à parte corrigir o suposto equívoco na juntada das procurações, conforme despacho de ID nº.
4221919
.

Não obstante, a parte optou por não regularizar a representação, ainda que tenha se manifestação em petição de ID nº. 4394111, ratificando que
a representação processual do Agravante se encontrava nos autos sob o ID 4065816 e ID 4065817 – não obstante, bastava abrir os documentos novamente para perceber que se tratavam da mesma procuração, outorgando poderes somente à VERA LÚCIA STORH.

Observe-se que o despacho de ID nº.
4221919 tomou cuidado de intimar o próprio agravante, não obstante o E. STJ tenha entendimento no sentido de que, se o defeito é no substabelecimento, sequer se faz necessária a intimação da parte, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EPSECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A agravante deixou de atender intimação para apresentar, no prazo legal de 5 (cinco) dias, procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do recurso quando a parte, intimada para regularizar sua representação processual, não a promove no prazo que lhe foi assinado, não sendo admissível o saneamento da irregularidade depois de transcorrido tal prazo, por força da preclusão.
3. Esta Corte Superior entende que não se faz necessária a intimação pessoal da parte no caso de falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedente. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1852417 ES 2021/0066944-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2022) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão agravada pela perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática impugnada na íntegra.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024